Tribunal: TJES
Processo: 5009121-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009121-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARCIO FERREIRA DOS ANJOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5009121-57.2023.8.08.0035

Recorrente: B2W COMPANHIA DIGITAL

Recorrido: MÁRCIO FERREIRA DOS ANJOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA. NÃO RECEBIMENTO DO ESTORNO. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. CONDENAÇÃO SOMENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS. PARTE NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA NARRA QUE, NO DIA 26/10/2022, REALIZOU A COMPRA DE UMA PANELA DE PRESSÃO COM A REQUERIDA, NO VALOR DE R$ 400,00, CUJO O PAGAMENTO FOI EFETUADO VIA PIX. ADUZ QUE APÓS 24 HORAS DA COMPRA NÃO RECEBEU A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO, DE MODO QUE ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA, VIA E-MAIL, E FOI INFORMADO QUE NÃO HAVIA REGISTRO DE COMPRA, SENDO ASSIM OPTOU PELO ESTORNO. AFIRMA QUE APÓS AGUARDAR RESPOSTA DA REQUERIDA, RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE O USUÁRIO HAVIA EFETUADO A COMPRA DE
GIFT CARD DIGITAL APP STORE R *200
, E ORIENTADO A COMPARECER À AGÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTESTAR OS VALORES. ENFATIZA O AUTOR QUE DESCONHECE ESSA COMPRA E QUE EFETUOU A COMPRA DE UMA PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA. AFIRMA QUE BUSCOU AUXÍLIO JUNTO AO PROCON, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. DIANTE DA SITUAÇÃO, AJUIZOU A PRESENTE LIDE, PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 400,00 PAGO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BEM COMO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 6.510,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:
1) CONDENAR
a parte Requerida a restituir à parte Autora a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso (26/10/2022), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos
2) CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). E consequentemente
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA E, POR CONSEGUINTE, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6). DO MÉRITO.
ANALISANDO O RECURSO, VERIFICO QUE AS RAZÕES RECURSAIS APENAS RATIFICAM OS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO E DEIXAM DE CONTRAPOR, DE FORMA OBJETIVA, A SENTENÇA. NÃO OBSTANTE, REGISTRO QUE O FATO ALEGADO COMO CONSTITUTIVO DO DIREITO RESTOU INCONTROVERSO, POIS O AUTOR DEIXOU CLARO NA EXORDIAL QUE SUA COMPRA NÃO FOI RECONHECIDA PELA REQUERIDA, BEM COMO NÃO RECEBEU O PRODUTO, TAMPOUCO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, E A RECORRENTE NÃO IMPUGNOU TAIS FATOS. DESTACO AINDA QUE O ESTORNO DEVERIA TER SIDO REALIZADO NA MESMA FORMA DE PAGAMENTO REALIZADA. DESSARTE, CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DO ATO ILÍCITO REFERIDO NA INICIAL E O DANO MORAL DELE DECORRENTE. COMO BEM SALIENTADO PELO MM. JUÍZO DA ORIGEM:
“Após análise do caderno processual, não prospera os argumentos da Requerida. Digo isso porque, verifica-se que o Autor apresenta nos autos comprovante de transferência bancária na quantia de R$ 400,00 em favor da Requerida, conforme documento no Id 23281558, desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I do CPC/2015. Corrobora com esse entendimento, pesquisa feita no site da Receita Federal que o CNPJ descrito no documento no Id 23281558, transferência de valores via pix, pertence a empresa Americana S.A., ora requerida, isso é, empresa do mesmo grupo. Do outro lado, a Requerida se limita a imputar a responsabilidade ao suposto fraudador, sem contudo, comprovar a segurança do seu sistema de vendas. [...] Em realidade, a parte Requerida não faz acompanhar nenhum documento com a contestação que afaste sua responsabilidade. A contestação apresentada está em contrariedade ao artigo 434 do Código de Processo Civil, apresentada de forma genérica.”
. DIANTE DESSE QUADRO, HÁ QUE SE RECONHECER QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA TEM O CONDÃO DE GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL PORQUE RESULTOU EM ÔNUS EXCESSIVO PARA O RECORRIDO, QUE FICOU SEM O PRODUTO E SEM O DINHEIRO. É FÁCIL COMPREENDER QUE O AUTOR EXPERIMENTOU TRISTEZA E ANGÚSTIA. NESSE SENTIDO, É DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRIDO, AS OPORTUNIDADES EM QUE BUSCOU UMA RESOLUÇÃO JUNTO AO RECORRENTE, PORÉM SEM EFICÁCIA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA MANTER O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, CONTUDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)